Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-36.2025.8.11.0105
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001343-36.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DJALMA FERREIRA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 208.875.901-87 (APELANTE), LAIDE FELIX DO CARMO SEGLIA - CPF: 004.802.001-06 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), DJALMA FERREIRA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 208.875.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil, bancário e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Contratação digital. Vício de consentimento. Idosa
hipervulnerável
. Indução a erro mediante oferta de colchão terapêutico. Nulidade do negócio jurídico. Fortuito interno. Repetição de indébito em dobro. Compensação do valor efetivamente disponibilizado. Danos morais in
re

ipsa
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa, aposentada e residente em zona rural, alegou ter sido induzida a fornecer seus dados pessoais sob o pretexto de simulação para aquisição de colchão terapêutico, sendo posteriormente surpreendida com a formalização de contrato de empréstimo consignado e descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do contrato, reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão está sujeita à prescrição trienal do Código Civil ou ao prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se a contratação digital comprovou manifestação de vontade livre e esclarecida da consumidora; (
iii
) determinar se a disponibilização do crédito afasta a nulidade do negócio ou a restituição em dobro dos descontos realizados; (
iv
) verificar
a possibilidade de compensação do valor efetivamente creditado à consumidora; e (v) aferir a configuração e a adequação da indenização por danos morais.

Iii
. Razões de decidir

3.
A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

4.
A condição de pessoa idosa, de baixa instrução e residente em localidade rural evidencia situação de
hipervulnerabilidade
que impõe ao fornecedor deveres reforçados de informação, cautela e transparência.

5.
A pretensão fundada em defeito do serviço bancário sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado da data de cada desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário.

6.
A formalização eletrônica do contrato, ainda que acompanhada de token, geolocalização, biometria facial e certificação digital, não comprova, por si só, a existência de manifestação de vontade livre, consciente e esclarecida.

7.
O conjunto probatório demonstra que a consumidora foi induzida a erro substancial ao acreditar que participava de simulação relacionada à aquisição de colchão terapêutico, quando, na realidade, formalizava contrato de empréstimo consignado.
8.
A atuação de correspondente bancário e de agente vinculado à operação afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira.

9.
A declaração de nulidade do contrato decorre da ausência de consentimento válido da consumidora e da insuficiência das provas produzidas pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação.

10.
A disponibilização do valor do empréstimo em conta vinculada à consumidora impõe a compensação do montante efetivamente recebido com os valores a serem restituídos, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

11.
A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

12.
Os descontos realizados após março de 2021 com fundamento em contrato obtido mediante fraude em detrimento de consumidora idosa e
hipervulnerável
configuram hipótese de restituição em dobro, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

13.
Os descontos reiterados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e
hipervulnerável
que não tinha ciência da contratação, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in
re

ipsa
.

14.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Iv
. Dispositivo e tese

15.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação digital não afasta o reconhecimento de vício de consentimento quando ausente prova de manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor.

2. A fraude praticada por correspondente bancário ou agente vinculado à operação configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da instituição financeira.

3. A disponibilização do crédito ao consumidor não impede a declaração de nulidade do negócio jurídico nem afasta a restituição dos valores descontados indevidamente.

4. O valor efetivamente creditado ao consumidor deve ser compensado com as quantias a serem restituídas, para evitar enriquecimento sem causa.

5. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por consumidor idoso e
hipervulnerável
configuram dano moral indenizável.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único. CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 373, II, e 485, VI. CC,
arts
. 884 e 406, § 1º. Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 54. STJ, Súmula 362. STJ, Tema 929,
EAREsp
600.663/RS e
EAREsp
676.608/RS. STJ, Tema 1.061. TJMT, N.U. 1014165-75.2025.8.11.0002. TJMT, N.U. 1005014-05.2024.8.11.0040. TJMT, N.U. 1001221-82.2023.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
LAIDE FELIX DO CARMO SEGLIA
, julgou procedentes os pedidos formulados em face da instituição financeira.

Narra a inicial que a autora, pessoa idosa, aposentada por idade e residente em zona rural da Comarca de Colniza, foi abordada em sua residência por vendedores que ofereciam um “colchão terapêutico”; sob o pretexto de mera simulação de compra, colheram seus dados pessoais e sua imagem em equipamento eletrônico e, sem o seu conhecimento e anuência, formalizaram o contrato de empréstimo consignado n. 635985438 (ADE 59308982), no valor de R$ 7.508,28, a ser pago em 84 parcelas de R$ 204,00 descontadas de seu benefício previdenciário. Aduz que jamais adquiriu o produto, tampouco recebeu, de forma consciente, o numerário, e que o crédito foi direcionado a conta mantida em instituição financeira diversa daquela em que percebido o seu benefício.

Citado, o banco apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a inépcia da inicial, a impugnação à gratuidade da justiça e a prescrição trienal; no mérito, sustentou a regularidade da contratação digital — formalizada com token, captura de geolocalização e de imagem (selfie) e certificação eletrônica —, a inexistência de vício de consentimento, a culpa exclusiva da consumidora e a ausência de dano material e moral indenizável. O corréu DJALMA FERREIRA ARAUJO RIBEIRO, agente de venda indicado na cédula, não foi citado.

Em decisão de saneamento, foram
rejeitadas
as preliminares e a prejudicial de prescrição, deferida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e fixada a prova documental como suficiente, indeferidas as provas oral e pericial, tornando-se estável a decisão pela ausência de impugnação.

Sobreveio sentença que, de um lado, reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu DJALMA FERREIRA ARAUJO RIBEIRO, extinguindo o processo sem resolução de mérito a seu respeito (art. 485, VI, do CPC); e, de outro, julgou procedentes os pedidos em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., para (a) declarar a nulidade do contrato n. 635985438 (ADE 59308982) e a inexistência do débito dele decorrente; (b) condenar a instituição à restituição em dobro dos valores descontados do benefício, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA, desde a citação, na forma da Lei n. 14.905/2024; e (c) condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros, na mesma sistemática, desde a citação. Condenou o banco, ainda, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) a prescrição trienal da pretensão (art. 206, § 3º, V, do CC); (
ii
) a desnecessidade de perícia grafotécnica e a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.061 do STJ, reputando comprovada a contratação pelo contrato, pelo comprovante de TED e pelo documento pessoal; (
iii
) a regularidade da
contratação digital, a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC); (
iv
) o enriquecimento sem causa da apelada e a necessidade de devolução do principal creditado (art. 884 do CC), bem como a restituição na forma simples; (v) a inexistência de dano material; (vi) a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum; (
vii
) a fixação dos juros de mora sobre o dano moral a partir do arbitramento; e (
viii
) a redução dos honorários advocatícios. Pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.

Apresentadas as contrarrazões, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e preparo —, conheço do recurso.

Da premissa de fundo — relação de consumo, responsabilidade objetiva e distribuição do ônus da prova

Assento, de início, a premissa que rege o desate do recurso. A relação travada entre as partes é de consumo (Súmula 297 do STJ), submetendo-se a instituição financeira à responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Cuida-se, ademais, de consumidora idosa, de baixa instrução e residente em localidade rural remota, cuja
hipervulnerabilidade
impõe ao fornecedor deveres de informação e de cautela redobrados.

Impugnada a higidez da contratação e deferida na origem a inversão do ônus da prova — capítulo acobertado pela preclusão —, competia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do negócio e a efetiva ciência da consumidora quanto à natureza da operação (art. 373, II, do CPC).

Da prejudicial de prescrição

Repisa o apelante a tese de prescrição trienal, ao argumento de que a contratação se deu em 11/04/2022 e a ação foi ajuizada apenas em 10/07/2025. Não lhe assiste razão.

Cuidando-se de pretensão fundada em defeito do serviço bancário (fato do serviço), incide o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo trienal do Código Civil, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Tratando-se, ademais, de descontos sucessivos incidentes sobre benefício previdenciário, o prazo flui da data de cada desconto indevido (
actio
nata).

Na espécie, iniciados os descontos em junho de 2022 e ajuizada a ação em 10 de julho de 2025, nenhuma das parcelas foi alcançada pelo quinquênio prescricional. Rejeito a prejudicial.

Da regularidade da contratação digital, do vício de consentimento e da culpa exclusiva do consumidor

No mérito, sustenta o apelante a regularidade da contratação digital — formalizada com token enviado por SMS, captura de geolocalização e de imagem (selfie) e certificação eletrônica —, a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora. As razões não prosperam neste ponto.

A controvérsia não reside na tecnologia empregada, mas na ausência de manifestação de vontade livre e esclarecida da apelada. A formalização eletrônica, ainda que acompanhada de biometria facial, não basta, por si só, para suprir o vício, pois os elementos coligidos — telas sistêmicas de produção unilateral, selfie e cópia de documento — comprovam, quando muito, a identidade de quem operou o aparelho, e não a ciência da consumidora acerca da real natureza do negócio.

O conjunto dos autos revela que a apelada, pessoa idosa e rural, foi induzida a erro substancial ao crer que realizava simulação para a aquisição de um colchão, quando, em verdade, formalizava empréstimo consignado, o que vicia o consentimento e torna anulável o negócio.

Reforça a conclusão a circunstância de a contratação ter sido intermediada por correspondente bancário sediado em Rio Negro/MS (KM Motos Ltda ME) — pessoa jurídica de atividade econômica estranha à concessão de crédito e situada a considerável distância do domicílio rural da apelada —, figurando como agente de venda o corréu Djalma Ferreira Araujo Ribeiro, apontado na inicial como o próprio vendedor do colchão.

A tudo se somam as inconsistências cadastrais constantes do instrumento (estado civil divergente do real). Afasta-se, assim, tanto a alegada culpa exclusiva da consumidora — induzida a erro, e não desidiosa — quanto a de terceiro, pois a fraude perpetrada por preposto ou correspondente no âmbito das operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. Correta, pois, a declaração de inexigibilidade do contrato, capítulo que mantenho.

Da invocação do Tema 1.061 do STJ

Invoca o apelante o Tema 1.061 do STJ para sustentar que a prova da contratação independeria de perícia grafotécnica, bastando o contrato, a TED e o documento pessoal. O argumento não infirma o reconhecimento do vício.

Em primeiro lugar, a inexigibilidade não se ancorou na falta de perícia — que sequer foi determinada —, mas no reconhecimento do vício de consentimento e na insuficiência das provas unilaterais para demonstrar a vontade livre e informada da apelada. Em segundo lugar, a tese milita em desfavor do banco: impugnada a contratação, é da instituição financeira o ônus de
comprovar-lhe
a autenticidade e a regularidade, por perícia ou por outros meios legítimos, encargo de que não se desincumbiu quanto à higidez da manifestação de vontade.

Do recebimento do crédito, da compensação do principal e da forma de restituição

Neste ponto, o recurso comporta acolhimento parcial. Sustenta o apelante, com fundamento no art. 884 do Código Civil, o enriquecimento sem causa da apelada, a necessidade de dedução do principal de R$ 7.508,28 e a restituição na forma simples, e não em dobro.

Diversamente das hipóteses em que o numerário é desviado a conta de terceiro, o comprovante de TED (Id 374207874) registra o crédito de R$ 7.508,28 em conta vinculada ao CPF da apelada, recebimento que não foi por ela especificamente impugnado.

Disponibilizado o crédito, impõe-se, em homenagem à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), que o valor efetivamente recebido seja compensado com as quantias descontadas do benefício, a ser apurado em liquidação de sentença, de modo que nenhuma das partes seja indevidamente beneficiada — solução reiteradamente adotada por esta Câmara (N.U. 1014165-75.2025.8.11.0002 e N.U. 1005014-05.2024.8.11.0040).

Não merece acolhida, contudo, o pedido de conversão da dobra em restituição simples. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do
CDC) é cabível, independentemente da prova de má-fé, sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021 (Tema 929 do STJ —
EAREsp
600.663/RS e 676.608/RS).

No caso, os descontos foram realizados a partir de junho de 2022 — todos, portanto, após o marco da modulação — e decorrem de contrato obtido mediante fraude em detrimento de consumidora idosa e
hipervulnerável
, hipótese que configura, por excelência, cobrança contrária à boa-fé objetiva, e não engano justificável. A circunstância de o crédito haver sido disponibilizado não sana o vício da cobrança nem a converte em débito legítimo, sendo certo que o valor recebido já se acha equacionado pela compensação acima determinada. Mantém-se, pois, a restituição em dobro fixada na origem.

Afasta-se, no mesmo passo, a alegação de inexistência de dano material: os valores descontados do benefício, restituídos em dobro, na forma da sentença, e compensados com o principal disponibilizado, constituem prejuízo certo, apurável por cálculo, decorrente do desfazimento do negócio.

Do dano moral

Diversa, contudo, é a sorte da pretensão de afastamento do dano moral. Não se equipara a hipótese àquelas de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), em que o consumidor sabidamente busca e utiliza crédito, divergindo apenas quanto à modalidade contratada — casos em que esta Câmara, por inexistir abalo além do patrimonial, afasta a reparação extrapatrimonial. Aqui, a apelada foi induzida a erro quanto à própria existência e natureza do negócio, levada a crer que realizava simples simulação para a aquisição de um colchão, quando, em verdade, formalizava empréstimo consignado.

Nesse contexto, a incidência mensal e reiterada de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, correspondente a um salário-mínimo e única fonte de subsistência de pessoa idosa e
hipervulnerável
, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, conforme precedente análogo desta Corte em contratação consignada digital viciada (N.U. 1001221-82.2023.8.11.0011).

No tocante ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem harmoniza-se com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara de Direito Privado em hipóteses semelhantes e, longe de excessivo, atende com moderação às funções compensatória e pedagógica da reparação. Mantenho-o.

Do termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral

Insurge-se o apelante contra o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral, pretendendo que fluam a partir do arbitramento, e não da citação. A pretensão não aproveita ao recorrente.

O cômputo dos juros desde a citação, tal como fixado na origem, não comporta reparo. De todo modo, ainda que se reputasse extracontratual a responsabilidade, os juros fluiriam desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) — marco anterior e mais gravoso ao devedor —, do que resulta nada ter o apelante a ganhar com a tese. Acresça-se que, sendo o banco o único recorrente, a antecipação do termo inicial encontraria óbice na vedação à reformatio in pejus. Mantém-se o marco fixado na sentença.

Dos consectários — conformidade com o regime da Lei n. 14.905/2024

Os consectários, tal como estabelecidos na sentença, observam o regime da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do Código
Civil), com piso zero na hipótese de a SELIC ser inferior à variação do índice e vedada a cumulação da SELIC com outro índice de atualização (bis in idem). Quanto à restituição, mantida em dobro, a correção flui desde cada desconto e os juros desde a citação; quanto ao dano moral, a correção incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros desde a citação. Nada mais há a reparar.

Da sucumbência

Embora parcialmente provido o recurso, o acolhimento restringe-se à compensação do principal — consequência restitutiva que apenas previne o enriquecimento sem causa, sem conteúdo condenatório autônomo em favor do apelante. Mantidas a inexigibilidade do contrato, a restituição em dobro e a condenação por danos morais, a apelada decaiu de parcela mínima de sua pretensão, de sorte que, pelo princípio da causalidade (art. 86, parágrafo único, do CPC), o apelante responde integralmente pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, mantido o percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado na origem (art. 85, § 2º, do CPC). Incabível a majoração recursal, ante o provimento parcial (art. 85, § 11, do CPC).

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria suscitada, na medida necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos invocados.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar a compensação do valor de R$ 7.508,28, efetivamente disponibilizado à apelada, com as quantias a restituir, a ser apurada em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
No mais,
MANTENHO a sentença
, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do contrato n. 635985438 (ADE 59308982), à restituição em dobro dos valores descontados do benefício e à condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a sucumbência integralmente a cargo do apelante, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026